Tribunal: STF
Processo: ARE 1566089
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Diferenças salariais. Política remuneratória. Súmulas 279 e 454/STF. Alegação de violações à Constituição. Ausência de prequestionamento.  



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu do recurso de revista.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, bem como as cláusulas da convenção coletiva de trabalho, o que não é cabível neste momento processual. Incide, na espécie, as Súmulas 279 e 454/STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo interno a que se nega provimento..